Tribunal: TJDFT
Processo: 0716108-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716108-91.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCELO KANASHIRO AGRAVADO: J. V. B. K. REPRESENTANTE LEGAL: ELAINE DA COSTA BORGES DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 23a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 28/06/2023 a 05/07/2023 e incluir em sessão presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 27 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora